Tribunal: TJMT
Processo: 1019973-09.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019973-09.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CUIABÁ
Agravante: ANTONIETA MARCIA REINERS GRIGGI DE CARVALHO
Agravado: ANA LUIZA RICCI FIGUEIREDO FERREIRA
Número do Protocolo: 1019973-09.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANTONIETA MARCIA REINERS GRIGGI DE CARVALHO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do “Cumprimento de Sentença” (Proc. no 0037127-75.2014.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por ANA LUIZA RICCI FIGUEIREDO FERREIRA, deferiu pedido para que fosse penhorado 20% do salário da executada/agravante, até a quitação integral da dívida (cf. Id. no 101088470).
A agravante alega que, embora seu salário seja de R$ 19.884,76, sua remuneração mensal líquida já está completamente comprometida por outras dívidas e empréstimos consignados, fazendo com que lhe reste apenas R$ 6.722,39, e por isso a penhora não pode recair sobre qualquer parte mínima de seu salário, até porque a dívida exequenda não possui caráter alimentar.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja indeferido o pedido de penhora de 20% do salário da executada/agravante; de imediato, requer a concessão de efeito suspensivo à interposição.
É o breve relatório.
A agravada formulou pedido de cumprimento de sentença pretendendo o recebimento de R$ 61.481,46 decorrente de sentença condenatória proferida nos autos da ação de cobrança de alugueis e acessórios c/c indenização por dano moral (Proc. no 0037127-75.2014.8.11.0041).
Diante da dificuldade para obter a satisfação do crédito exequendo, a credora formulou pedido de penhora de 20% dos proventos mensais da devedora/agravante, pleito deferido pelo MM. Juiz sob os seguintes motivos:
Trata-se de Cumprimento De Sentença ajuizada por Ana Luiza Ricci Figueiredo Ferreira e outro em face de Antonieta Marcia Reiners Griggi De Carvalho e outro, na qual foi oficiada a Secretária de Estado e Gestão responsável pela folha de pagamento da parte executada para informar os holerites a fim de efetuar a penhora mensal de seu salário.
A Secretária de Estado e Gestão acostou aos autos os holerites da parte executada, id. 6579940.
Pois bem, ante o retorno do ofício, faço a análise do pedido do causídico para que seja determinada a penhora de 20% (trinta por cento) sobre o salário da parte executada, referente a condenação.
Compulsando os autos, vislumbro que a penhora sobre o salário da executada já havia sido deferida e a decisão de id. 51136521 só readequou o percentual de aprovisionamento mensal, passando a ser de 20% (vinte por cento) ao mês.
Desta forma, cumpra-se a decisão retro mencionada e oficie-se a Secretária de Estado e Gestão, para que proceda a readequação para 20% ao mês nos descontos do salário recebido pela executada, Antonieta Marcia Reiners Griggi De Carvalho, até o limite da divida.
Os valores descontados deverão, mensalmente, ser depositados na conta de Depósito Judicial, vinculada a este processo.
Sem prejuízo da determinação supra, intime-se os exequentes para requerem o que entenderem de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.
Cumpra-se expedindo o necessário.
A regra geral é a de que todo o patrimônio do devedor deve suportar os efeitos da sanção executiva, cabendo a exclusão da penhora sobre bens do devedor somente em hipóteses excepcionais, mormente para que não seja privado dos meios materiais mínimos e indispensáveis à sua subsistência.
O art. 833 do CPC prevê o seguinte:
“Art. 833. São impenhoráveis:
(...)
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”.
O vigente CPC abre alas para o princípio da dignidade da pessoa humana no âmbito do processo de execução quando estabelece que a execução deve ser realizada pelo modo menos gravoso para o devedor (CPC, art. 805), e, ainda, conforme dispõe o artigo 833 do mesmo Código, quando lista bens impenhoráveis, entre eles a verba salarial, mencionada no inciso IV; sucede, porém, que os dispositivos que protegem o devedor na execução devem ser considerados à luz dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e, sobretudo, da segurança jurídica, de modo que, incumbe ao julgador sopesar, diante das especificações concretas de cada caso, tanto a impossibilidade de imposição de sacrifícios exagerados ao executado quanto a preservação da efetividade da prestação jurisdicional e da responsabilidade patrimonial do devedor.
Atualmente, tem-se atenuado o alcance da norma do art. 833, IV, do CPC, para permitir que a constrição judicial alcance parte das verbas que se enquadram nessa categoria, já que a própria lei processual prenuncia que, em relação às “quantias recebidas por liberalidade de terceiro”, ali insertas em posição paritária com os demais créditos impenhoráveis oriundos de fontes diversas, só não podem ser penhoradas quando “destinadas ao sustento de devedor e de sua família”, daí porque, com apoio nessa ressalva razoável, sensata e justa, inscrita sistematicamente no corpo da mesma regra legal que trata da impenhorabilidade de determinados outros créditos, tem-se admitido que a penhora possa recair sobre a parte que exceda o “quantum” estritamente destinado “ao sustento do devedor e de sua família”.
No presente caso, foi determinada a penhora de apenas 20% do salário do agravante, que é de R$ 19.884,76, no entanto, a agravante insiste em que a penhora não é cabível porque seus rendimentos já estão comprometidos por empréstimos contraídos; sucede, porém, que, isso, a princípio, não impede a penhora de parte de seus rendimentos, já que os empréstimos foram contraídos por mera liberalidade da devedora/agravante e em beneficio exclusivamente desta, sendo justo, portanto, que parte de sua remuneração mensal disponível seja destinada à recomposição do patrimônio da credora lograda pelo inadimplemento.
Assim, pelo menos em primeira análise, tenho que a agravante não apresentou prova irrefutável de que a manutenção do bloqueio comprometerá gravemente seu núcleo familiar, de modo que, pelo menos neste momento inicial, é prudente que se mantenha a constrição como medida efetiva para resguardar o direito de todos os envolvidos.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2021.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator em Substituição